Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709835-71.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA DA SILVA REIS, INGRID DE FREITAS RUAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que não há nos autos procuração ou substabelecimento em nome da advogada subscritora da apelação. Intime-se a apelante para regularizar a sua representação processual no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 76 cumulado com art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual de validade e julgamento do recurso prejudicado. Regularizada a representação, manifeste-se, na mesma oportunidade e prazo, sobre a inutilidade da tutela recursal requerida visto que visa a concessão de efeito suspensivo à apelação, o qual decorre naturalmente de disposição legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator